Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016932-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (EMBARGANTE), J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.537.262/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITO EX TUNC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o DO CPC – INAPLICABILIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no julgamento do RE 643247/SP (Tema 16) e da ADI 2908/SE, aplicando efeitos retroativo
s
(
ex

t
unc
).

2.

Reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN, impõe-se a nulidade dos créditos tributários correspondentes.

3.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil.

5.

A redução pela metade da verba honorária, prevista no artigo 90, § 4o do CPC, só é aplicável quando há reconhecimento integral do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação, circunstâncias não presentes no caso em análise.

6.

Recurso provido para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade dos créditos tributários relacionados à TACIN e fixando os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico de forma escalonada, afastando a redução pela metade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento apresentado por J.F. Pereira
Eireli
– ME contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1041616-31.2020.8.11.0041 que, acolhendo parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade, julgou improcedente o pedido de nulidade dos débitos tributários relacionados à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) e reduziu os honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o proveito econômico pela metade.

Nas suas razões de recurso, o Agravante alega que a decisão agravada
fundamentou-se
incorretamente ao não reconhecer a nulidade dos débitos tributários relativos à TACIN, mantendo a exigibilidade do tributo apesar de sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Argumenta que a decisão do STF na ADI 2908/SE, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio com efeitos retroativos (
ex

tunc
), deve ser aplicada ao presente caso.

O Agravante também questiona a redução pela metade da verba honorária de sucumbência, argumentando que a decisão não observou corretamente os critérios de escalonamento dos honorários previstos no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Alega que o proveito econômico da causa é de R$ 1.536.991,14, correspondente às CDAs mencionadas, e requer que os honorários sejam fixados sobre esse valor de forma escalonada.

Ao final, requer a provimento do recurso, visando reformar a decisão recorrida, com o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade
do TACIN, bem como
requer
que fixe os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico e escalonado com base nas faixas (I e II) do artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC, e que seja afastada a redução dos honorários pela metade, conforme previsto no artigo 90, § 4o do CPC.

Sem
contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso, por meio das CDAs no 2018480243, 2018720665, 2018796191, 2018884041, e 2018929348, visa o recebimento do crédito de R$ 1.536.991,14, oriundo do não recolhimento da TACIN e de outras obrigações tributárias acessórias.

O Executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade na ação de execução fiscal, requerendo a declaração de nulidade dos créditos tributários ilegais e inconstitucionais, lançados sob as rubricas ICMS Estimativa Simplificado (infração no 24.1.26) e TACIN (infração no 19.10.1), registrados nas
CDA's
no 2018480243, 2018720665, 2018796191, 2018884041 e 2018929348.

Instada a se manifestar acerca da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada, a Fazenda Pública Estadual requereu a extinção do processo exclusivamente em relação aos fatos geradores relacionados ao regime de Estimativa e seus consectários (infração de código 24.1.26), nos termos da Súmula 392/STJ. Além disso, requereu a rejeição dos pedidos de declaração de nulidade da TACIN.

Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão, acolhendo parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade e reconhecendo a legalidade da cobrança do TACIN. Condenou, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios da excipiente, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3o, II, do CPC, sendo que tal valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do mesmo diploma legal.
O Agravante, insatisfeito com a manutenção da TACIN e com a redução pela metade da verba honorária de sucumbência, interpôs o presente agravo de instrumento.

Com base na
s considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

Inicialmente, é relevante registrar que
a matéria em análise já foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da Repercussão Geral, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Tese: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.

(RE 643247/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
292 DIVULG
18-12-
2017 PUBLIC
19-12-2017).

Nesse passo
, embora a temática relacionada à cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios pelos Estados não tenha sido diretamente abordada no contexto da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário (RE) no 1179245
AgR-EDv
, julgado em 22 de março de 2021 e publicado em 23 de março de 2021, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Este importante precedente reforça o entendimento sobre a inconstitucionalidade da referida taxa, contribuindo significativamente para a consolidação da jurisprudência nessa matéria.
Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Outrossim
, em 14 de outubro de 2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Neste processo, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituía a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A decisão estabeleceu efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado.
Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada
pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
julgado
em 14.10.2021,
publicado
no
DJE
19/10/2021).

Após o trânsito em julgado do supracitado Acórdão, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT propôs a Reclamação no 61.136/MT, nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 1.179.245, que foi julgada parcialmente procedente, em decisão monocrática do Relator Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, em 27-9-2023
, cujo dispositivo se destaca:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT)em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à
FIEMT,

vedando
sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida
a

taxa
de incêndio, conferiu eficácia
ex
nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo
Tribunal Federal
. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/
STFe
no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não
houve contraditório
efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTROLUÍSROBERTOBARROSO RELATOR
”

Embora o julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e optado por modular os efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado em 16/08/2023, tal decisão foi revogada pelo e. Supremo Tribunal Federal ao julgar
parcialmente
procedente a Reclamação no 61.136/MT. Nessa reclamação, cassou-se a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso,
sem qualquer limitação temporal
.

Diante dessa mudança nos fatos, esta Corte de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PREVISÃO DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex

tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

4. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida.

(N.U 1029297-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)”.

Diante dessas análises, torna-se evidente a inviabilidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que foi reconhecida como inconstitucional. Tal reconhecimento implica que os efeitos da decisão se aplicam a todos, tendo caráter vinculante sobre os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal, com efeitos
ex

tunc
.

A
ssim
, o entendimento desta Câmara é de que,
na falta de modulação, como inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o efeito
s
er
á

ex

tunc
.

Releva notar, ainda
, quanto ao tema
com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal
, verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática de dezembro de 2023, reconheceu a relevância constitucional da matéria debatida naqueles autos, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes
.

Contudo
, não houve previsão de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao Tema 1282.

É evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é discricionária ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.213.649/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO INDICADA. RECEBIDOS COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir

suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. Agravo interno recebido como embargos de declaração, os quais rejeito.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 621.715/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016,
DJe
de 8/9/2016.)

Dessa forma, a decisão agravada, ao manter a exigibilidade da TACIN, contraria o entendimento consolidado pelo STF. Portanto, é de rigor reconhecer a nulidade da cobrança da TACIN, nos termos da jurisprudência do STF.

No que tange à fixação dos honorários de sucumbência, o CPC prevê o escalonamento dos honorários advocatícios de acordo com o proveito econômico obtido. Considerando que o valor em questão é de R$ 1.536.991,14, deve-se aplicar o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC.

Quanto à redução pela metade da verba honorária prevista no artigo 90, § 4o,
esta
só é aplicável quando há reconhecimento integral do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação, circunstâncias que não ocorreram no presente caso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade dos créditos tributários relacionados à TACIN. Além disso, fixo os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico de forma escalonada, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC, afastando a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024